Tribunal: TJDFT
Processo: 0750853-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE DEVEDORA SOLIDÁRIA E CREDOR. LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INSOLVÊNCIA CIVIL DA OUTRA DEVEDORA. IRRELEVÂNCIA. RENÚNCIA AO CRÉDITO REMANESCENTE. ATO UNILATERAL DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu homologação de acordo extrajudicial pactuado entre o exequente e a executada ASSPDF (Associação dos Servidores Públicos do Distrito Federal), ao fundamento de que o advogado de aludida devedora não possui poderes para representar a outra executada, ASEFE (Associação de Assistência aos Servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal). 1.1. Nesta sede, o exequente narra que formalizou acordo com a executada ASSPDF, contendo cláusulas de quitação para colocar fim ao feito originário. Porém, a ASEFE se manifestou contrária à transação, afirmando sobreposição aos demais credores da insolvência da ASEFE. Afirma que a transação não causa qualquer prejuízo à ASEFE, pois os valores depositados nas contas judiciais são exclusivamente do patrimônio da ASSPDF, sendo que a quantia demandada pelo agravante foi depositada antes do início do processo de insolvência civil da ASEFE. Argumenta que, considerando que a ASEFE nada pagou, não há impedimento legal para a homologação do acordo, com a liberação da quantia depositada exclusivamente pela ASSPDF. Esclarece que a ASSPDF se manifestou pela possibilidade de acordo. Defende que o advogado da ASPDF não necessita da anuência da ASEFE ou de poderes para representá-la. Enfatiza que dá plena quitação da dívida pelo acordo entabulado com a ASSPDF, não existindo motivo para o indeferimento. Pede o provimento do recurso, para: a) aceitar a procuração em favor do advogado da ASSPDF, que possui expressos poderes para transigir; b) homologar o acordo, declarando-se a quitação da dívida exequenda e consequente extinção do feito em face do cumprimento da obrigação; c) determinar a liberação das quantias depositadas nas contas do juízo a quo em favor do agravante.
2. Considerando o teor do título judicial, as executadas, ASEFE e ASSPDF, são solidariamente responsáveis pelo débito exequendo, do que resulta a possibilidade de adimplemento parcial da dívida por uma delas e remissão, em seu favor, do restante devido, sem necessidade de anuência da outra devedora (art. 275 do Código Civil). 2.1. Logo, já que o acordo envolve quantia paga exclusivamente pela ASSPDF, não atingido o patrimônio da ASEFE, é desnecessário, para sua homologação, que o advogado da transatora também possua poderes especiais outorgados pela outra devedora.
3. O processo de insolvência civil da ASEFE (no 0002463-05.2017) não impede a celebração de acordo entre exequente e ASSPDF, a qual sequer participa daquele feito. 3.1. Com efeito, as devedoras são pessoas jurídicas distintas, não possuindo a agravante responsabilidade pelas demais dívidas da massa insolvente. 3.2. Ao contrário, a transação beneficia os credores da ASEFE, porquanto a libera da obrigação de adimplir o débito exequendo.
4. Quanto à renúncia ao remanescente do crédito perseguido, trata-se de ato unilateral do credor, independe de aceitação do devedor, razão pela qual igualmente dispensável, neste particular, a intervenção ou concordância da ASEFE.
5. Recurso provido para homologar a transação celebrada entre ASSPDF e exequente, com a consequente extinção do processo após o levantamento do valor depositado judicialmente, segundo acordado entre as partes, nos termos do art. 487, III, “b”, e art. 924, II e IV, ambos do CPC.